Tribunal: TJDFT
Processo: 0739226-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESTITUIÇÃO POR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. TUTELA CAUTELAR. ARRESTO DE VALORES. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA.
1. Os elementos constantes dos autos são insuficientes para conferir plausibilidade jurídica às alegações da agravante de que houve equívoco na transferência de valores, e que a agravada se nega a restitui-los, sendo que, em decorrência, não recebeu os materiais adquiridos por falta de pagamento, de maneira que é inviável a concessão da medida pleiteada, a saber, o arresto, mediante o uso de sistema judicial, de bens e valores pertencentes à agravada suficientes para a satisfação do crédito alegado.
2. As circunstâncias recomendam ampla dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento, de maneira que a falta dos requisitos legais impede a concessão da tutela de urgência.
3. Negou-se provimento ao recurso.